Tribunal: TJBA
Processo: 2002644-87.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002644-87.2025.8.05.0001 Juízo de origem: 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Advany Figueredo AGRAVADO: JOSÉ CARLOS SANTANA DOS SANTOS Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA POR LIBERDADE PROVISÓRIA. MARCO INICIAL FIXADO NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRVADADO QUE PERMANECEU EM LIBERDADE PROVISÓRIA. ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA que indeferiu o pedido de modificação da data-base para fins de contagem dos benefícios executórios do apenado José Carlos Santana dos Santos, mantendo como marco a primeira prisão, em vez da última prisão (26/06/2025). O apenado foi preso em 22/11/2020, posto em liberdade provisória em 10/08/2021, e novamente preso em 26/06/2025, permanecendo custodiado até a presente data, sem que tenha praticado novo delito ou falta grave. O Parquet sustenta que o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que a data-base deve ser a da última prisão, sob pena de se considerar como cumprido o período em que o sentenciado esteve em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir se a data-base para a concessão de benefícios executórios, notadamente a progressão de regime, deve ser fixada na data da primeira prisão provisória ou na data da última prisão efetiva, quando o apenado permaneceu em liberdade provisória entre as custódias, sem a ocorrência de novo delito ou falta grave. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A detração penal (art. 42 do Código Penal) e a fixação da data-base para concessão de benefícios executórios são institutos distintos. A detração visa abater o tempo de prisão cautelar do total da reprimenda ou para definição do regime inicial, enquanto a data-base é o marco inicial contínuo para a contagem do tempo de cumprimento de pena necessário à obtenção de benefícios como a progressão de regime. 4. A progressão de regime exige o cumprimento efetivo de determinado lapso temporal da pena em regime mais gravoso, acrescido do requisito de bom comportamento carcerário. A liberdade provisória, embora legítima e constitucionalmente assegurada, implica a interrupção do cumprimento efetivo da pena, de modo que o período em que o apenado esteve solto não pode ser computado como tempo de privação de liberdade para fins de concessão de benefícios. 5. A jurisprudência recente e majoritária do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que a data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da última prisão, nos casos em que o preso teve concedida liberdade provisória, sob pena de se reconhecer como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade. Precedentes: STJ - AgRg no HC 897309/MG e AgRg no AREsp 2579477/GO; STF - HC 230170 AgR e RHC 221296 AgR. 6. A fixação da data-base na última prisão harmoniza-se com a finalidade do sistema progressivo de execução penal, que é permitir a ressocialização do apenado por meio do cumprimento gradual e efetivo da reprimenda, e não por ficções jurídicas que ignorem a realidade da ausência de privação de liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE: DISPOSITIVO E TESE: RECURSO PROVIDO PARA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR QUE A DATA-BASE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL SEJA FIXADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVADO. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 897.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.579.477/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.06.2025; STF, HC nº 230.170 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.10.2023; STF, RHC nº 221.296 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2002644-87.2025.805.0001, sendo Agravante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, POR MAIORIA de votos, em CONHECER DO AGRAVO PARA DAR-LHE PROVIMENTO. E o fazem, pelas razões a seguir. RELATÓRIO Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, nos autos do processo de execução de nº. 2002008-24.2025.8.05.0001 (SEEU), que indeferiu o pedido do Parquet de modificação da data-base para fins de contagem dos benefícios executórios do apenado JOSÉ CARLOS SANTANA DOS SANTOS para a data da última prisão, em 22/06/2025 (ID 92101915). Sustenta o Parquet em sede de razões recursais (ID 92101916) que o entendimento mais recente dos Tribunais Superiores, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que, mesmo em casos de crime único, a data-base para concessão de benefícios deve ser a data da última prisão, sob pena de se considerar como cumprido o período em que o sentenciado esteve em liberdade. Argumenta que, ao considerar a primeira prisão como data-base, quando houve posterior soltura e nova prisão, gera distorções no cálculo da pena e representa um benefício indevido ao sentenciado. Desse modo, requer que o agravo seja conhecido e provido, para que seja considerada como data-base a data da última prisão (22/06/2025). Prequestionou os seguintes dispositivos legais e constitucionais para fins de eventual interposição de recursos especial e extraordinário: “o art. 5º, LV da CF; art. 315, § 2º, V e IV do CPP; arts. 2º, 3º, 59, 111, 112, § 6º e 118 da LEP”. Recurso recebido em 04/10/2025 (ID 92101917). A Defensoria Pública do Estado da Bahia, atuando na defesa do Agravado, em contrarrazões de ID 92106118, requereu o improvimento do recurso, aduzindo a escorreita fundamentação da decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, prequestionando os arts. 2º e 42 do Código Penal; art. 45, da LEP e art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP, a magistrada a quo manteve o decisum agravado (ID 92106119). A Procuradoria de Justiça em parecer ID 93670198 opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, “a fim de que seja considerada como data-base a data da última prisão do agravado”. A Excelentíssima Relatora, Desa. Soraya Moradillo Pinto, em judicioso Voto, conheceu da insurgência e negou-lhe provimento. É o necessário a relatar. Em que pese o costumeiro brilhantismo da Relatora, ouso apresentar entendimento divergente. Visando uma melhor compreensão do tema, cito trecho essencial da Decisão em comento: Segundo consta da decisão impugnada, a magistrada assim consignou: “Considerando que a prisão em 22/06/2025 ocorreu apenas para cumprimento da pena INDEFIRO o pedido de modificação da data-base formulado pelo Ministério Público. Ressalto que não ser o caso de alterar a data-base para o dia da última prisão sem que o penitente tenha incorrido em falta grave, mas que tão somente tenha decorrido do cumprimento de mandado de prisão para o cumprimento da pena. Modificar a data-base para o dia da última prisão, nesta situação, seria uma espécie de penalidade para o penitente que teve a prisão provisória relaxada ou revogada e que ao ser recolhido para iniciar o cumprimento da pena tem a sua data-base modificada para momento posterior, mesmo que não tenha praticado novo delito ou qualquer falta disciplinar grave, em evidente prejuízo ao apenado e em desconexão com os princípios constitucionais que regem a execução penal. Publique-se. Intime-se.”. ID 92101915. Em análise do recurso, a Relatora proferiu voto, assim ementado: “(...) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA COMO PENA CUMPRIDA. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL NÃO REALIZADA NA SENTENÇA. PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. DATA-BASE A SER CONSIDERADA PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS COMO A PRIMEIRA PRISÃO DADA A PECULIARIDADE DO CASO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que fixou a data-base para concessão de benefícios executórios, com base no reconhecimento de período anterior de prisão preventiva não considerado na sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão preventiva, não detraído na sentença, pode ser computado como pena já cumprida para fins de fixação da data-base dos benefícios executórios, bem como se o tempo em que o apenado esteve em liberdade provisória pode ser considerado no cálculo do tempo de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O período de prisão preventiva regularmente cumprido deve ser considerado para fins de detração, ainda que não expressamente reconhecido na sentença condenatória, consoante o art. 42 do CP e precedentes do STJ. 4. O tempo em que o apenado esteve em liberdade provisória não se computa como pena efetivamente cumprida, nos termos da jurisprudência consolidada. 5. A fixação da data-base para concessão de benefícios deve observar as peculiaridades do caso concreto, incluindo o marco inicial da execução penal e eventual ausência de falta grave. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo em execução penal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O período de prisão preventiva deve ser considerado para fins de detração, ainda que não conste expressamente da sentença condenatória. 2. O tempo de liberdade provisória não se computa como pena cumprida para fins de concessão de benefícios executórios.” Em que pese o entendimento formulado pela Relatora, ouso discordar. No presente caso concreto, a Decisão impugnada consignou que “Considerando que a prisão em 22/06/2025 ocorreu apenas para cumprimento da pena INDEFIRO o pedido de modificação da data-base formulado pelo Ministério Público. Ressalto que não ser o caso de alterar a data-base para o dia da última prisão sem que o penitente tenha incorrido em falta grave, mas que tão somente tenha decorrido do cumprimento de mandado de prisão para o cumprimento da pena. Modificar a data-base para o dia da última prisão, nesta situação, seria uma espécie de penalidade para o penitente que teve a prisão provisória relaxada ou revogada e que ao ser recolhido para iniciar o cumprimento da pena tem a sua data-base modificada para momento posterior, mesmo que não tenha praticado novo delito ou qualquer falta disciplinar grave, em evidente prejuízo ao apenado e em desconexão com os princípios constitucionais que regem a execução penal.”. SIC. A controvérsia central do presente agravo reside na definição da data-base para a aquisição de benefícios executórios, notadamente a progressão de regime, em face do histórico de custódia do apenado que compreende um período de prisão provisória, um lapso de liberdade provisória, e um posterior retorno ao cárcere para o cumprimento definitivo da pena, sem a ocorrência de novo delito ou falta grave que justificasse a interrupção da contagem do tempo de cumprimento. A "data-base" na execução penal é o marco inicial a partir do qual se computa o tempo de cumprimento da pena para a obtenção de benefícios, como a progressão de regime, o livramento condicional, o indulto e a comutação da pena. Sua correta fixação é de extrema relevância, pois influencia diretamente na data em que o apenado preencherá o requisito objetivo para a concessão desses benefícios, que são calculados com base na fração da pena a ser cumprida. Analisando os autos, constata-se que a interpretação mais adequada ao sistema da execução penal e à jurisprudência atual dos Tribunais Superiores é a que prestigia a data da última prisão efetiva e ininterrupta como data-base para a concessão de benefícios executórios quando há um período de liberdade provisória entre as custódias. Primeiramente, é crucial diferenciar a detração penal da fixação da data-base para a aquisição de benefícios. O artigo 42 do Código Penal estabelece que: "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". De igual modo, o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal dispõe que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade." Esses dispositivos visam a garantir que o tempo em que o indivíduo esteve privado de sua liberdade seja devidamente considerado para o cômputo global da pena imposta ou para a definição do regime inicial, evitando que o período de segregação provisória seja desconsiderado. Em outras palavras, a detração penal abate o tempo de prisão cautelar do total da reprimenda, mas não necessariamente determina o marco inicial contínuo para a progressão de regime após um lapso de liberdade. A progressão de regime, como benefício da execução penal, exige o cumprimento de um determinado lapso temporal da pena em regime mais gravoso, acrescido do requisito de bom comportamento carcerário. A finalidade é que o apenado cumpra efetivamente a fração de pena imposta, em privação de liberdade. Nesse sentido, conceder a liberdade provisória, instituto legítimo e constitucionalmente assegurado, implica a interrupção do cumprimento efetivo da pena. Se o apenado não está sob custódia, ele não está, por óbvio, cumprindo pena para fins de progressão de regime. Ressalte-se que a jurisprudência recente e majoritária do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem se firmado na compreensão de que a data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da última prisão, nos casos em que o preso teve concedida liberdade provisória, como ocorre no presente caso, in verbis: “(...) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS . DATA DA PRISÃO CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO . INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não é possível estabelecer como data-base para fins de contagem do lapso temporal exigido para o deferimento de benefícios em sede de execução penal a data da prisão cautelar do apenado que foi posteriormente colocado em liberdade provisória, sob pena de se reconhecer como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade. II - In casu, a data da última prisão do insurgente, 24/06/2022, deve, efetivamente, ser considerada como data-base para efeitos de concessão de benefícios relativos à execução penal, sob pena de ser considerado o intervalo entre a concessão da liberdade provisória e o início efetivo da execução penal como pena cumprida . III - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos.Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 897309 MG 2024/0081513-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)”. “AgRg no AREsp 2579477 / GO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0068459-2 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 10/06/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 16/06/2025 Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Da leitura do acórdão verifica-se que a decisão da origem encontra-se conforme o entendimento sedimentado nesta Corte, no sentido de que, quando a prisão provisória é interrompida por período de liberdade provisória, deve ser considerada como data-base para os benefícios da execução penal a data da última prisão. 2. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Tribunal. 3. Agravo regimental desprovido. Em idêntica linha intelectiva, vide os julgados firmado por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: “(...) HC 230170 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA Julgamento: 09/10/2023 Publicação: 03/11/2023 Ementa EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE: ÚLTIMA PRISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é a da última prisão efetuada. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de garantir-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente, mas, caso este período seja descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade provisória, a data-base deve corresponder ao dia do último recolhimento ao cárcere. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. Grifei. “(...) RHC 221296 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 08/02/2023 Ementa Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. Grifei. Os julgados supra, de diferentes Ministros e Turmas do STJ e do STF, demonstram uma linha interpretativa uníssona: a concessão de benefícios na execução penal exige o cumprimento efetivo da pena, e períodos de liberdade provisória, embora legítimos, não podem ser computados como tempo de privação de liberdade. A data-base deve, portanto, ser reiniciada ou fixada na data do reingresso ao sistema prisional para o cumprimento definitivo e ininterrupto da sanção. Esta é a interpretação que se harmoniza com a finalidade do sistema progressivo, que é de permitir a ressocialização do apenado por meio do cumprimento gradual da reprimenda, e não por ficções jurídicas que ignorem a realidade da ausência de privação de liberdade. Em judicioso Opinativo, a Procuradoria de Justiça se pronunciou sobre o caso em exposição: “Embora a Lei de Execução Penal não estabeleça expressamente a data-base para início da contagem do prazo de progressão de regime, o fato de o agravado não ter permanecido preso durante toda a tramitação da ação penal, em razão da concessão de liberdade provisória, impõe a adoção da data da última prisão como termo inicial. O artigo 112 da LEP dispõe que a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, evidenciando a intenção do legislador de beneficiar o condenado que esteja efetivamente privado de liberdade. Assim, não se mostra juridicamente adequado considerar como database a primeira prisão, quando o apenado permaneceu, à época, a maior parte do tempo em liberdade.”. ID 91527221. Grifei. Diante do exposto e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresento voto divergente no sentido de CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, nos termos expostos. É como voto. Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA Relator designado.